Tribunal: TJES
Processo: 0039579-60.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039579-60.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ESPELHO D' AGUA

APELADO: FRANCISCO LEITE SERRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIO. PERMUTA DE IMÓVEL COMO FORMA DE PAGAMENTO. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. PROTESTO. ANULAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. RECONVENÇÃO. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. REVOGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória cumulada com rescisão contratual e reparação de danos, julgou improcedentes os pedidos do condomínio autor e, em reconvenção, condenou-o ao pagamento integral de duplicatas mercantis decorrentes de contrato de prestação de serviços de instalação de sistemas de segurança e comunicação em edifício residencial, cujo pagamento envolvia permuta de unidade imobiliária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica apelada; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) determinar se é aplicável a teoria do adimplemento substancial diante da execução parcial dos serviços contratados; e (iv) definir a exigibilidade das duplicatas mercantis e o valor devido na reconvenção, considerando a efetiva prestação dos serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A gratuidade de justiça concedida à pessoa jurídica exige prova robusta de hipossuficiência financeira, sendo afastada quando constatada a atividade empresarial regular, nos termos da Súmula 481 do STJ.
4.
A sentença enfrenta adequadamente as questões de fato e de direito controvertidas, com análise das provas produzidas, inexistindo violação ao art. 489, §1º, do CPC.
5.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando o inadimplemento atinge parcela relevante do objeto contratual, especialmente diante da execução integral dos serviços em apenas uma das torres e execução mínima na outra.
6.
A prova testemunhal e documental demonstra a inexecução significativa dos serviços contratados, afastando a cobrança integral do preço e a exigibilidade da duplicata pelo valor total.
7.
A rescisão contratual é medida adequada quando verificado inadimplemento recíproco das partes, com impossibilidade de manutenção da avença.
8.
A exceção do contrato não cumprido é inaplicável quando a própria parte inviabiliza a forma de pagamento ajustada, caracterizando comportamento contraditório em afronta à boa-fé objetiva.
9.
O cancelamento do protesto é devido diante da cobrança integral indevida, sem que isso implique, no caso concreto, indenização por dano moral.
10.
Na reconvenção, é devido o pagamento proporcional aos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito, mantendo-se a integralidade dos valores não impugnados e ajustando-se o valor do serviço principal ao percentual comprovadamente executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
12.
A gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de prova concreta de hipossuficiência financeira, não presumida pela mera alegação de inatividade.
13.
A teoria do adimplemento substancial é inaplicável quando o inadimplemento contratual atinge parcela expressiva do objeto ajustado.
14.
A cobrança integral por meio de duplicatas mercantis é indevida quando demonstrada a execução apenas parcial dos serviços contratados.
15.
Na rescisão por inadimplemento recíproco, é devido o pagamento proporcional ao serviço efetivamente prestado, vedado o enriquecimento ilícito.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, §1º; CPC, art. 85, §2º; CPC, art. 98, §3º; CC, arts. 405 e 406.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, REsp nº 2.042.281, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.12.2025; TJES, AI nº 0002714-83.2016.8.08.0062, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 11.07.2017; TJES, APL nº 0000608-47.2011.8.08.0023, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Cível, j. 07.02.2017; TJES, APL nº 0000913-14.2015.8.08.0048, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, j. 27.09.2016; TJES, APL nº 0005709-48.2015.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 04.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0039579-60.2014.8.08.0035

A
PELANTE
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ESPELHO D'ÁGUA

AP
ELA
DO:
COMPUDATA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ESPELHO D'ÁGUA
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação Anulatória c/c Rescisão Contratual e Reparação de Danos ajuizada em face de
COMPUDATA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – EPP
, julgou improcedente a pretensão autoral e, em sede de reconvenção, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ora apelante ao pagamento de R$ 84.298,00 (oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e oito reais), referente às duplicatas mercantis objeto da lide.

Em suas razões recursais (evento 17516717), o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a necessidade de revogação da gratuidade de justiça concedida à apelada. No mérito, sustenta que (i) a sentença partiu de premissa equivocada ao aplicar a teoria do adimplemento substancial, uma vez que o serviço não foi prestado em sua integralidade, havendo abandono da obra e execução em apenas uma das torres; (ii) é aplicável ao caso a exceção do contrato não cumprido em favor do apelante, legitimando a retenção do pagamento diante da inexecução da obrigação pela parte adversa; (iii) as duplicatas protestadas devem ser anuladas, pois não correspondem à realidade dos serviços prestados; (iv) não houve inércia a justificar a aplicação do
duty to mitigate the loss
para afastar a reparação de danos. Requer, ao final, a anulação da sentença ou sua reforma para rescindir o contrato, anular os títulos e julgar improcedente a reconvenção.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (evento 17516721), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, alegando que o serviço foi substancialmente prestado e que a interrupção se deu por culpa do contratante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise como segue.

I. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Inicialmente, acolho a impugnação recursal referente à gratuidade de justiça concedida à empresa apelada pelo juízo de primeiro grau.

O benefício foi deferido na origem sob a justificativa de que a empresa se encontrava inativa, o que presumiria sua hipossuficiência momentânea. No entanto, em consulta atualizada ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), é possível constatar que a pessoa jurídica se encontra com a situação cadastral "ATIVA" desde 27/04/2022.

Sabe-se que, em relação à pessoa jurídica, a gratuidade de justiça não pressupõe miserabilidade automática, exigindo prova robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais (Súmula 481 do STJ). A constatação de atividade empresarial, contrariando a premissa de inatividade utilizada para a concessão, afasta a presunção de necessidade.

Portanto, revogo o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente deferido à apelada.

II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante argui a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, alegando violação ao art. 489, § 1º, do CPC. Sustenta que o
decisum
seria genérico e não teria enfrentado os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Sem razão, contudo.

Da leitura da r. sentença, verifica-se que o magistrado a quo expôs de forma clara e concatenada as razões de seu convencimento. A decisão não se limitou à reprodução de textos normativos; ao contrário, realizou o cotejo analítico entre as provas produzidas e o direito aplicável.

Nota-se que o juízo de origem fundamentou sua decisão na análise detida da prova oral colhida em audiência, citando expressamente os depoimentos das testemunhas Marcos Robson de Cassia Alves e Joelson Soares dos Santos para formar sua convicção quanto à extensão dos serviços prestados. O fato de a interpretação da prova ou a aplicação da tese jurídica (como o adimplemento substancial e o
duty to mitigate the loss
) serem divergentes da pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação. O alegado erro de julgamento enseja a reforma da decisão, e não sua anulação por vício formal.

Assim, estando a sentença devidamente motivada, com a indicação dos elementos fáticos e jurídicos que levaram ao resultado do julgamento, rejeito a preliminar suscitada.

III. DA AÇÃO PRINCIPAL

Na origem, a lide versa sobre contrato de prestação de serviços de instalação de sistemas de segurança e comunicação (interfone, antena coletiva, alarme de incêndio, automatização de portões, etc.) firmado entre o Condomínio apelante e a empresa apelada. O pagamento de parte substancial do preço (R$ 72.851,00) foi ajustado mediante permuta, servindo como sinal/entrada na aquisição da unidade autônoma nº 402 do Edifício Residencial Porto D'Itapoã, negócio jurídico entabulado verbalmente entre a representante da empresa contratada e a construtora administradora do condomínio.

Alegando a inexecução parcial dos serviços e a ausência de entrega das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), o Condomínio ajuizou a demanda visando a anulação das duplicatas emitidas pela ré e a rescisão da avença. Em contrapartida, a empresa ré apresentou reconvenção, sustentando ter cumprido suas obrigações e cobrando o valor integral dos títulos, sob o argumento de que houve distrato injustificado da permuta e inadimplemento da contraprestação pecuniária. O juízo
a quo
, aplicando a teoria do adimplemento substancial, entendeu que a empresa ré cumpriu "quase a integralidade" da obrigação, validando a cobrança total.

Contudo, a detida análise do conjunto probatório impõe a reforma do julgado, notadamente diante da impossibilidade, no caso em análise, de ser aplicada a teoria do adimplemento substancial.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial consolidado nesta egrégia Corte de Justiça é de que a incidência da aludida teoria é condicionada à verificação, no caso concreto, de um saldo devedor mínimo em relação à expressão econômica do contrato, conforme abaixo demonstrado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR QUE DEFERIU RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de reintegração de posse de bem (veículo Fiat/Uno Mille Fire Flex, ano/modelo 2008/2008) objeto de arrendamento mercantil, no qual foram acordados o pagamento de 72 (setenta e duas) prestações mensais, com início em 28/08/2010 e término previsto para 28/07/2016, sobrevindo o inadimplemento do contratante a partir da 62ª prestação. 2. Após deferida e cumprida a decisão liminar de reintegração de posse, a magistrada a quo, por ocasião da apreciação da contestação, entendeu configurado o adimplemento substancial do contrato e determinou a restituição do bem apreendido. 3.
Em que pese a existência de jurisprudência admitindo o adimplemento substancial do contrato mediante a comprovação de pagamento de 80 a 90% das prestações acordadas, filio-me ao entendimento de que a incidência do instituto fica restrito aos casos em que o cumprimento do contrato tangencia com o adimplemento total, a ponto de inviabilizar a extinção da avença. Precedentes.
4. Nessa linha, entendo que o adimplemento de um total de 84,72% das prestações não configura adimplemento substancial, e que o montante do débito, calculado em R$ 6.056,16 (seis mil e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), ao tempo do ajuizamento da ação, não é inexpressivo, especialmente considerando o valor atual do bem que, de acordo com as informações constantes da Tabela FIPE, tem valor de mercado estimado em R$ 14.479,00 (quatorze mil e quatrocentos e setenta e nove reais). 5. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão que determinou a restituição do bem apreendido e a imposição de sanções pelo descumprimento da obrigação nela contida. (TJES; AI 0002714-83.2016.8.08.0062; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 11/07/2017; DJES 21/07/2017)

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois em se tratando de ação de reintegração de posse de bem, derivada de contrato de arrendamento mercantil, a matéria é unicamente de direito. 2.
No caso concreto, o adimplemento de pouco mais de 60% (sessenta por cento) do débito avençado - considerando que o apelante efetuou o pagamento de trinta e uma das quarenta e nove parcelas contratadas -, não autoriza a aplicação da teoria do adimplemento substancial, apta a afastar a busca da resolução do contrato.
3. Apesar de permitida a purgação da mora nos contratos de arrendamento mercantil, o apelante não a requereu oportunamente. 4. Recurso improvido. (TJES; APL 0000608-47.2011.8.08.0023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 07/02/2017; DJES 22/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUSPENSOS PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A teoria do adimplemento substancial do contrato é aplicada naqueles casos em que há um inadimplemento que se refira a uma parcela mínima do conjunto de obrigações assumidas e já adimplidas pelo devedor. 2. No caso analisado, a apelante adimpliu com apenas 23 das 43 parcelas previstas, o que significa dizer que houve apenas 53,48% da dívida quitada. 3.
O valor do débito, na hipótese, não se afigura ínfimo, ao contrário, equivale atualmente a cerca de 50% (cinquenta por cento) do valor avençado entre as partes inicialmente, tornando inviável a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato.
4. Por estar amparada pela Assistência Judiciária Gratuita, mantém-se a condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, porém na forma do art. 98, §3º do CPC/15.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APL 0000913-14.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; Julg. 27/09/2016; DJES 05/10/2016)

No caso em análise, extrai-se do conjunto probatório – em especial da prova testemunhal e das notificações extrajudiciais colacionadas aos autos de origem às fls. 81/83 – que a empresa requerida não se desincumbiu de grande parte de suas obrigações.

Infere-se do depoimento do Sr. Marcos Robson (fls. 198/202 do processo apenso nº 0031719-08.2014.8.08.0035), engenheiro responsável pela obra, que o serviço deveria ter sido prestado nas duas torres do edifício Espelho D'água, mas não foi finalizado em uma delas. Transcrevo, por oportuno, trecho do referido depoimento:

[...] que era engenheiro responsável técnico pela execução da obra e nessa condição tinha conhecimento da prestação de serviço da Compudata; que o serviço não foi integralmente prestado; que houve aproximadamente prestação de 50% do serviço pela parte requerida; que o contrato havia sido feito entre Ricardo e Francisco e na época houve dificuldades de execução, por ausência de funcionários e atraso no cronograma;
que o prédio tinha duas torres e a torre B foi feita primeiro, integralmente, e na torre A começaram as dificuldades no cronograma relacionado à execução de serviços
; que houve prestação de serviços pela requerida na torre A;
que os serviços na torre A alcançaram aproximadamente 25 ou 30%; que esta torre tinha 20 apartamentos
, dos quais 12 eram totalmente modificados; que os apartamentos modificados praticamente não foram executados serviços de instalação;
que os apartamentos da torre B tinham em torno de 145 metros quadrados e havia quatro apartamentos por pavilhão; que os apartamentos da torre A tinham em torno de 270 a 280 metros quadrados, que havia 20 apartamentos na torre A e 40 apartamentos na torre B
. Dada a palavra ao advogado da parte autora, declarou: que a requerida foi contratada para instalações complementares, como
telefone, interfone, antena coletiva, alarme de incêndio, para-raio, automatização de portões
; que na torre B os serviços executados foram satisfatórios, que na torre A os serviços executados não foram satisfatórios, ou seja, o serviço ficou totalmente incompleto [...]

Registro que a prova testemunhal é corroborada pelas notificações extrajudiciais colacionadas aos autos de origem às fls. 81/83, das quais se extrai o atraso na entrega de determinados apartamentos em razão de pendências físicas para a conclusão das obras, que incluem a “falta de cabeamento de TV, telefone, interfone, campainhas e cabeamentos elétricos”, justamente serviços prestados pela empresa ora apelada.

Segundo a testemunha, o serviço foi realizado totalmente na Torre B, mas em apenas 25 ou 30% da Torre A. Por certo, o cumprimento nestes termos afasta, peremptoriamente, a ideia de "adimplemento substancial". Não se trata de uma falha mínima ou de um saldo residual insignificante, mas sim do inadimplemento de parcela considerável do objeto contratado, o que inviabiliza a manutenção forçada da avença ou a cobrança integral do preço.

Por outro lado, também não considero aplicável ao caso a exceção do contrato não cumprido suscitada pela parte ora apelante para justificar o não pagamento do valor referente ao serviço prestado. Na realidade, a exceção é inaplicável porque o imóvel que seria entregue à empresa apelada como pagamento pelo serviço – o apartamento 402 do Edifício Porto D'Itapoã – foi vendido a terceiros, conforme comprova a certidão colacionada às fls. 246/247 do processo apenso (0031719-08.2014.8.08.0035). Tal fato demonstra a impossibilidade de cumprimento da permuta original na forma avençada, não podendo a apelante valer-se de tal defesa para se eximir da contraprestação pecuniária correspondente aos serviços usufruídos, ainda que de forma parcial.

Admitir a referida tese seria validar comportamento contraditório, já afastado por esta eg. TJES, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS ARGUIDA PELA LOCATÁRIA. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL A DESPEITO DOS ALEGADOS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO USO E FRUIÇÃO DO BEM. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Preliminar de cerceamento de defesa. Não impugnada oportunamente a decisão interlocutória que rejeita questão preliminar, opera-se a preclusão (art. 473 do CPC/73). Ademais, ainda que possível a sua discussão, não implica cerceamento de defesa o indeferimento de prova incidente sobre fato incapaz de influenciar no julgamento da lide. Preliminar rejeitada. 2) Mérito. A permanência do locatário no imóvel alugado por considerável lapso temporal, mesmo após constatadas restrições ao pleno exercício do direito de uso e gozo do bem, impede a alegação da
exceptio non adimpleti contractus

para justificar o descumprimento do dever de pagar os alugueis e os encargos locatícios, adotando comportamento contraditório incompatível com o princípio da boa-fé objetiva. 3) Recurso desprovido.
(TJES; Apl 0005709-48.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 04/04/2017; DJES 12/04/2017)

Importante consignar que, na ação principal, a parte ora apelante postula a anulação de quatro duplicatas, registradas sob os números 18022073369, 18022073202, 18022076490 e 0772081450. Em que pese tenha colacionado aos autos apenas as três primeiras (fls. 84/86 dos autos digitalizados), a empresa autora juntou os boletos associados a cada duplicata (fls. 61/64), do que se extrai que:
(i)
a duplicata nº 18022073369 se refere ao valor de R$72.851,00 (setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais), que, por sua vez, consiste no valor remanescente descrito na nota fiscal de fl. 55;
(ii)
a duplicata nº 18022073202 se refere ao valor de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), correspondente à nota fiscal de fl. 58;
(iii)
a duplicata nº 18022076490 se refere ao valor de R$1.947,00 (mil, novecentos e quarenta e sete reais), correspondente à nota fiscal de fl. 59;
(iv)
a duplicata nº 0772081450 se refere ao valor de R$3.115,46 (três mil, cento e quinze reais e quarenta e seis centavos), que não está descrito em nenhuma das notas fiscais colacionadas nestes autos ou no apenso.

Registro, ainda, que os argumentos suscitados pela apelante sustentam tão somente a anulação da duplicata nº 18022073369, notadamente porque se resumem a alegação de que o serviço não foi efetivamente prestado. Tal argumento, por certo, não se presta a justificar a anulação das duplicatas de nº 18022073202 e 18022076490, decorrentes de notas fiscais que descrevem apenas produtos adquiridos, como cabos, rack, bandeja fixa, calha e lâmpadas de LED. No que se refere a duplicata nº 0772081450, não foi colacionada aos autos nota fiscal que revele a origem da cobrança, inviabilizando a constatação da alegada nulidade.

A despeito de requerer a anulação das duplicatas nº 18022073202, 18022076490 e 0772081450, a parte autora, ora apelante, não faz quaisquer considerações a respeito dos valores nelas descritos, tampouco expõe argumentos que ataquem diretamente a cobrança do montante consubstanciado nas referidas duplicatas. Não se desincumbiu, portanto, do ônus que lhe impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual não vislumbro razões para declará-las nulas, conforme pleiteado na inicial.

O mesmo não se aplica à duplicata nº 18022073369, já que, como visto, essa é a única que se refere a serviço que, como comprova o conjunto probatório, não foi efetivamente prestado. Diante do inadimplemento de grande parte da obrigação, não se pode admitir a exigibilidade dos títulos pelo seu valor de face, como se o serviço tivesse sido integralmente realizado. A sentença deve ser reformada, portanto, para dar parcial provimento à ação principal, declarando a rescisão do contrato de prestação de serviços por culpa recíproca (considerando que ambas as partes descumpriram suas obrigações) e determinando o
cancelamento
apenas da duplicata nº
18022073369
, bem como do respectivo protesto
.

No que se refere ao alegado dano moral, não desconheço o entendimento do c. STJ no sentido de que, nos casos de protesto indevido de duplicata mercantil, “
o dano moral prescinde de comprovação específica, mesmo em relação à pessoa jurídica
” (STJ; REsp 2.042.281; Proc. 2022/0384799-3; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 12/12/2025). Contudo, as peculiaridades do caso em análise afastam a aplicação de tal entendimento, notadamente quando considerado o fato de que
a cobrança não é indevida em sua
integralidade
. Em que pese se faça necessário o cancelamento do protesto do valor descrito na nota fiscal de fl. 55 – por ter sido cobrado como se o serviço tivesse sido inteiramente realizado –, o julgamento da reconvenção, como se verá a seguir, conduz ao reconhecimento de parte da obrigação de pagar, além de não terem sido anuladas as duplicatas de nº 8022073202, 18022076490 e 0772081450.
Não vislumbro, portanto, abalo moral indenizável.

IV. DA RECONVENÇÃO

Passo à análise do pedido reconvencional. Ao que se verifica, a sentença condenou o apelante ao pagamento de R$ 84.298,00. Contudo, este ponto também merece reforma.

Considerando a parcial prestação do serviço sem nenhuma contraprestação comprovada nos autos (já que a permuta não se concretizou), o pedido reconvencional deve ser apenas parcialmente provido. A improcedência total geraria enriquecimento ilícito do condomínio, que usufruiu dos serviços e materiais efetivamente entregues. No entanto, a condenação não pode abarcar o valor total pleiteado.

Para identificar o
quantum debeatur
, esclareço que o valor total cobrado na reconvenção (R$ 84.298,00) corresponde à soma de três parcelas distintas: (I) R$ 72.851,00: Valor remanescente do serviço principal (descrito na nota fiscal de fl. 59), alcançado após ser abatido do total de R$ 98.554,00 o valor incontroverso de R$ 25.703,00 (já pago pela imobiliária a título de materiais); (II) R$ 9.500,00: Expresso na nota fiscal de fl. 64; e (III) R$ 1.947,00: Consignado na nota fiscal de fl. 66.

Quanto a esses dois últimos valores (R$ 9.500,00 e R$ 1.947,00), a parte ora apelante não se insurgiu especificamente em contestação à reconvenção. Em outras palavras, não alegou não ter sido entregue o material descrito nas referidas notas fiscais (fls. 64 e 66). Portanto, tais valores são devidos na integralidade. Já quanto ao valor do serviço principal (remanescente de R$ 72.851,00), deve ser pago apenas o que corresponda, proporcionalmente, ao serviço efetivamente prestado.

Considerando a prova testemunhal no sentido de que foi realizado 100% do serviço na Torre B e aproximadamente 25% ou 30% do serviço na Torre A, o valor devido deve ser adequado a essa proporção, fixando percentual intermediário entre os indicados no depoimento (27,5%). A mesma prova revela que a Torre B é composta por 40 (quarenta) apartamentos, ao passo que a Torre A conta com 20 (vinte) apartamentos. Logo, as torres não representam metades do objeto contratual; a Torre B corresponde a aproximadamente 66,66% (dois terços) da obra, e a Torre A a 33,33% (um terço), fato que também deve ser sopesado na apuração do
quantum
.

Inicialmente, deve-se abater do valor total do contrato principal (R$ 98.554,00) a quantia de R$ 25.703,00, que corresponde aos materiais já pagos e incontroversos. Encontra-se, assim, o valor específico referente à prestação do serviço, no montante de R$ 72.851,00 (setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais).

Para o cálculo da execução, considera-se: (i) Torre B (peso 2): 100% executada; (ii) Torre A (peso 1): 27,5% executada. Somando-se as proporções (40 unidades integrais + 5,5 unidades proporcionais da Torre A), tem-se um total de 45,5 unidades de um universo de 60. Isso resulta em uma execução global de aproximadamente 75,83% do contrato. Aplicando-se esse percentual sobre o valor do serviço (R$ 72.851,00), chega-se ao saldo devedor de
R$ 55.245,34 (cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)
.

Imperioso destacar que, em sede de reconvenção, a parte ora apelada postulou que fosse declarada a efetiva e integral prestação dos serviços, condenando os reconvindos a pagar o valor total das duplicatas mercantis. Todavia, tendo sido constatada apenas a execução parcial dos serviços — ainda que em montante superior à metade do contrato —, não há como acolher integralmente os pedidos reconvencionais.

Por fim, diante da absoluta inexistência de prova do alegado dano moral indenizável, não merece prosperar o pedido de condenação ao pagamento de indenização, notadamente porque, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ, o dano moral para a pessoa jurídica
“
é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, em decorrência de ato ilícito,
devendo restar objetivamente caracterizado, com a demonstração de prejuízo ou de abalo à imagem comercial
”
(STJ; AREsp 2.764.812; Proc. 2024/0378846-1; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 07/10/2025; DJE 10/12/2025).

V. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e:
(1)
Revogar os benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte apelada;
(
2
)
Julgar parcialmente procedente o pedido da ação principal para (a) declarar rescindido o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes por inadimplemento recíproco; e (b) declarar a nulidade da duplicata nº 18022073369, bem como do respectivo protesto;
(3)
Julgar parcialmente procedente o pedido reconvencional, condenando o Condomínio apelante a pagar à empresa apelada: (a) Os valores integrais das notas fiscais de fls. 64 (R$ 9.500,00) e fls. 66 (R$ 1.947,00); (b) O valor de
R$ 55.245,34 (cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)
, referente ao saldo da nota fiscal de fl. 59, correspondente à execução proporcional do serviço contratado. Sobre o valor da condenação deverá incidir correção monetária a partir da data de vencimento de cada nota fiscal respectiva (Súmula 43 do c. STJ), acrescidos de juros de mora a contar da citação da reconvenção, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil.

Diante da sucumbência recíproca na ação principal e na reconvenção, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
pro rata
, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.